Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-38.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro empresarial. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Ocorrência de sinistro. Danos provocados por vendaval em veículo estacionado nas dependências do estabelecimento segurado. ausência de cobertura. Exclusão expressamente prevista. Prova testemunhal desnecessária. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Não havendo qualquer

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro empresarial. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Ocorrência de sinistro. Danos provocados por vendaval em veículo estacionado nas dependências do estabelecimento segurado. ausência de cobertura. Exclusão expressamente prevista. Prova testemunhal desnecessária. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Não havendo qualquer conduta ilícita da requerida, não há ensejo para condenação em danos morais. Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.